Tribunal: TJDFT
Processo: 0716088-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Competência. Vara criminal comum. Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. L. 14.344/22 (“Lei Henry do Borel”).

1 – Se o crime não envolve violência contra criança ou adolescente em razão de sua vulnerabilidade e sim inobservância do dever de cuidado – pais de criança portadora de Síndrome de Down e cardiopatia congênita não a levaram ao pronto socorro para receber atendimento médico apesar do quadro que indicava dificuldade para respirar, vindo a falecer enquanto dormia -, a competência para processar a eventual ação penal é da vara criminal comum.

2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado: 3a Vara Criminal de Ceilândia - DF.